Tribunal: STF
Processo: SL 1771
Classe: SL
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito processual. Embargos de declaração em suspensão de liminar recebidos como agravo interno. Decisão que despronunciou o réu. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração, recebidos como agravo interno, opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao pedido de suspensão de liminar. 



    2. A medida de contracautela tem por objeto decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para despronunciar o réu.



    II. Questão em discussão



    3. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a medida de contracautela.



    III. Razões de decidir



    4. O embargante não aponta ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão recorrida. Recurso recebido como agravo regimental (art. 317 do RI/STF).



    5. O pedido de suspensão deve ser dirigido ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso.



    6. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para conhecer de recurso extraordinário contra a decisão impugnada, em razão da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279/STF e 280/STF.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo interno a que se nega provimento.



    _____________



    Atos normativos citados: Código de Processo Penal, art. 155; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.